Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-05.2019.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000590-05.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAUDICEIA COSTA SILVEIRA PIACENTINI - CPF: 014.403.461-19 (APELADO), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 - CNPJ: 12.441.461/0001-89 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 - CNPJ: 12.441.461/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANOS MORAIS IN RE IPSA – CONFIGURADO - PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO – IMPERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Consubstancia-se a versão trazida na exordial, de que não houve contratação entre os demandantes. Em que pese a parte apelante argumentar que o apontamento negativo se deu em decorrência de inadimplência, inexiste no caderno processual qualquer documento ou prova idônea que respalde a negativação combatida, destarte, conclui-se pela ilegalidade da conduta noticiada, que é passível de indenização.

II - Ponderando as circunstâncias do caso e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, motivo pelo qual não deve ser majorada a indenização.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000590-05.2019.8.11.0036 interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com LAUDICEIA COSTA SILVEIRA PIACENTINI perante a Vara Única da Comarca de Guiratinga - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 134817707 o juiz a quo julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e por consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte requerida decorrente do contrato, obtido mediante fraude de terceiro n. 01638737405010118, no valor de R$ 9.350,00 (nove mil trezentos e cinquenta); determinou a retirada do nome da parte autora do sistema de cadastro de inadimplentes (SERASA/SPC); condenou os requeridos ao pagamento solidário de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, bem como ao pagamento solidário das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado das condenações.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 134817710 que o caso em questão não demonstra nenhuma responsabilidade do agente financeiro nos fatos narrados, cabendo ao recorrido tomar cuidados mínimos. O agente financeiro possui canais internos e externos de atendimento ao cliente com o intuito de corrigir com rapidez e eficiência eventuais problemas considerados, na maioria das vezes, dificuldades operacionais e sistêmicas, após contato da parte recorrida, o problema foi resolvido. Dessa forma, não há de se falar em qualquer prejuízo causado ao recorrido, tendo em vista que através dos canais prévios de atendimento ao cliente, seu problema foi resolvido, não constando inscrição do nome do recorrido aos órgãos de proteção ao crédito. Dessa forma, não existe qualquer conduta praticada pela financeira ré AYMORE que gere o liame nexo causal, fato e o dano;

No caso em debate, o juiz a quo condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros e correção, no entanto, a sentença também merece reforma nesse ponto, com efeito, não é possível entender a condenação do juiz a quo no referido pagamento, até porque em relação a dano moral puro para condenação em danos morais deve levando algumas considerações para ser devido, necessita da comprovação de uma lesão, fugindo à normalidade, interfira intensamente, o que não é o caso dos autos;

Requer seja o presente recurso conhecido e provido, para o fim de ser reformada a sentença proferida pelo Juízo a quo tanto na parte em que declarou a inexistência do debito, como na que arbitrou danos morais no valor de R$ 3.000,00, para que sejam excluídos ou no mínimo reduzidos, conforme explanado, consequentemente, dando-se pela improcedência total dos pedidos formulados na ação, e condenando a parte recorrida em custas e honorários, como forma de justiça.

Contrarrazões sob ID. 134817722 suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência proposta por LAUDICÉIA COSTA SILVEIRA PIACENTINI, doravante denominada recorrida, em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e OUTROS, doravante denominado recorrente.

Narrou a parte autora/recorrente que tem sofrido cobranças, via telefone, acerca de uma suposta dívida junto ao segundo requerido (Aymoré), proveniente de débito vencido decorrente do contrato firmado com o primeiro requerido/recorrente (Banco Santander), contudo, afirmou a autora que jamais firmou qualquer contrato com os requeridos.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte requerida decorrente do contrato, obtido mediante fraude de terceiro; determinou a retirada do nome da parte autora do sistema de cadastro de inadimplentes (SERASA/SPC) e condenou os requeridos ao pagamento solidário de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

A tese recursal funda-se na irresignação da parte reclamada com a declaração de inexistência de relação jurídica e débito, bem como com a sua condenação em indenizar a parte autora/recorrida moralmente.

PRELIMINARMENTE.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

O cerne recursal consiste em verificar se escorreita a sentença de procedência parcial, que anulou o negócio e dívida entre as partes, se é pertinente a condenação em danos morais e se o valor foi fixado de forma justa.

Inicialmente cumpre assentar que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no presente caso em obediência e a Súmula 297 do STJ que preconiza que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

A jurisprudência do STJ coaduna:

“7. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelante como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo. Destaque-se entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Enunciado n. 297).” (Acórdão 1178164, 07000183220198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.).

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Revisitando o arcabouço probatório, consubstancia-se a versão trazida na exordial, de que não houve contratação entre os demandantes. Em que pese a parte apelante argumentar que o apontamento negativo se deu em decorrência de inadimplência, inexiste no caderno processual qualquer documento ou prova idônea que respalde a negativação combatida, destarte, conclui-se pela ilegalidade da conduta noticiada.

É sabido que a inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, posto que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Esse é o entendimento manifestado em reiterados julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos quais se evidencia que: “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ - Ag 1.379.761).

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, motivo pelo qual não deve ser majorada a indenização.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022